Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CALCULADORA DO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto. 1.1. A ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão” não representa instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, conforme orientação do próprio Banco Central em seu sítio eletrônico.

2. No caso concreto, a mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, porquanto se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, e, na situação específica do contrato de financiamento com alienação fiduciária destinado à aquisição de veículo, à época da avença, com quase 10 (dez) anos de uso, deve também ser considerado o fato de a garantia se dar por meio de automóvel com majorado potencial de deterioração, desvalorização e perdimento, resultando em previsível elevação do custo para captação de crédito junto ao mercado. 2.1. Não estando demonstrada abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há motivo para a respectiva revisão contratual.

3. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n. 973.827/RS). 3.1. Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal, o que inviabiliza a revisão contratual em relação ao citado encargo.

4. Apelação Cível conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados, ressalvada a suspensão da exigibilidade.